Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722097-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA ANASTACIO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 72486632), interposto pela Exequente, SANDRA ANASTÁCIO DE SOUSA REIS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 235956699, origem), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Juízo de origem determinou que o “pagamento só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória” de autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000, bem como a suspensão do trâmite processual até este trânsito. Analisando os autos desta ação rescisória, ajuizada pelo Distrito Federal, constata-se que o seu pedido consiste no julgamento improcedente do pedido da ação coletiva originária, sob o argumento de violação à tese jurídica fixada pelo STF no Tema 864. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado desta ação rescisória para o devido pagamento da obrigação, sob o argumento de que, “sendo incontroverso que o Agravado teve a pretensão de efeito suspensivo indeferida, esse egrégio tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que não subsiste óbice ao pagamento da obrigação executada, ainda que exista ação rescisória em curso, pois o Acórdão segue surtindo seus regulares efeitos jurídicos, mesmo os ulteriores, como o levantamento da obrigação”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao julgar o RE n. 905.357/RR, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 864): A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Destaque-se que, na origem da ação coletiva, o Autor “ajuizou ação submetida ao procedimento comum. Narrou o autor ter sido concedido, por meio da Lei Distrital no 5.106/2013, o reajuste dos vencimentos dos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. Alegou, ademais, não ter sido implementada a última parcela do reajuste, que deveria ter sido efetivada no mês de setembro de 2015”, conforme relatório do voto do eminente relator do Acórdão n. 1.372.761 – Desembargador Álvaro Ciarlini. Naquela assentada, necessário se faz deixar bem vincado que esta c. 3a Turma Cível entendeu que “o caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado”. Pontue-se que o dispositivo do título executivo judicial (Acórdão n. 1.372.761) consignou o seguinte (ID 225627037, origem): Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Verifica-se, assim, que a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema n. 864 pode ensejar a rescisão do título executivo judicial, objeto do presente cumprimento de sentença. Some-se a isto o fato de que o julgamento da ação rescisória está pautado para o próximo dia 04/08/2025, em sessão presencial da c. 2a Câmara Cível (ID 74018854, dos autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência desta tese jurídica, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata em sede do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese já fixada, em sede de reexame deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória de autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000, pois o apressamento da resolução do mérito recursal do presente agravo de instrumento, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação acima. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente recurso até o trânsito em julgado acima, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória de autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pela c. 2a Câmara Cível, retornem os autos à conclusão desta relatoria para continuidade do juízo de admissibilidade do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025 14:55:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador